Tribunal: TJMT
Processo: 1031770-19.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031770-19.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP - CNPJ: 04.173.794/0001-46 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (EMBARGANTE), NOVA MUTUM COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP - CNPJ: 08.336.002/0001-68 (EMBARGANTE), ALMARO COMERCIO DE BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 09.318.224/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL (TSE) SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ENVIO DE ARQUIVO SUBSTITUTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD). DIFERENCIAÇÃO ENTRE PROCESSAMENTO DE CANCELAMENTOS DE NFE/CTE E RETIFICAÇÃO DE EFD – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença denegatória da segurança impetrada para afastar a cobrança da Taxa de Serviço Estadual (TSE) na retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital (EFD), sob alegação de contradição por ausência de enfrentamento de tese recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão no que tange a tese de disparidade entre a cobrança da TSE na retificação da EFD e a sua inexigibilidade em casos de cancelamento extemporâneo de NFe/CTe/NFCe.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a matéria relativa à legitimidade da cobrança da TSE na retificação da EFD, com fundamento na legislação estadual aplicável.

4. A diferenciação entre os serviços foi suficientemente fundamentada, destacando a atuação estatal específica exigida na retificação, a justificar a incidência da taxa.

5. Ausência de omissão ou contradição no julgado; utilização inadequada dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A retificação extemporânea da EFD configura serviço público específico e divisível, legitimando a cobrança da Taxa de Serviço Estadual (TSE). 2. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que enfrenta a tese central recursal com fundamentação suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Lei Estadual nº 4.547/82, art. 90, §1º, II; Decreto nº 2.129/96, Anexo V, Tabela I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 0016778-04.2019.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA e outros
,
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº
1031770-19.2022.8.11.0041
, que
denegou a segurança vindicada, na qual se buscava afastar a cobrança da Taxa de Serviço Estadual (TSE) exigida na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Aduzem que, existe contradição no acórdão embargado, pois este não teria enfrentado diretamente a tese recursal sobre a dissonância de tratamento entre a inexigibilidade da TSE para recepção, processamento e resposta ao cancelamento extemporâneo de NFe/CTe/NFCe e a exigibilidade para o pedido de autorização para envio do arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Sustentam que, o acórdão abordou apenas a diferenciação entre a cobrança da TSE na retificação da EFD e o caso da emissão de Documento de Arrecadação Fiscal (DAR), sem enfrentar a contradição específica apontada no recurso;

Argumentam que, há uma inconsistência lógica em considerar a recepção e processamento de dados para fins de cancelamento de NFe/CTe como não passível de cobrança de taxa, enquanto a autorização para retificação de EFD seria considerada serviço público específico e divisível;

Prequestionam os artigos 145, inciso II, da Constituição Federal, 90, §1º, inciso II, da Lei Estadual 4.547/82 e Anexo V, Tabela I, do Decreto nº 2.129/96.

4. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar a contradição, esclarecendo a coerência da fundamentação ou, alternativamente, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança da TSE sobre a retificação extemporânea da EFD;

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de julgar totalmente procedente o recurso de apelação,

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

No que tange à alegada contradição quanto à determinação de liquidação de sentença, não há qualquer descompasso interno na decisão embargada.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, especificamente por não ter enfrentado diretamente a tese recursal relativa à dissonância de tratamento entre a inexigibilidade da TSE para recepção, processamento e resposta ao cancelamento extemporâneo de NFe/CTe/NFCe e a exigibilidade para o pedido de autorização para envio do arquivo substituto da EFD.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua modificação pela via dos embargos de declaração.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o acórdão embargado enfrentou devidamente a questão central do recurso, analisando a licitude da exigência da Taxa de Serviço Estadual (TSE) na operação de retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital (EFD).

O voto condutor do acórdão fundamentou detalhadamente as razões pelas quais considerou legítima a cobrança da TSE na retificação extemporânea da EFD, esclarecendo que tal cobrança encontra amparo legal no art. 90, §1º, inciso III, da Lei nº 4.547/82 c/c Anexo V, Tabela I, Item III.d, do Decreto nº 2.129/86.

No tocante à suposta contradição apontada pelos embargantes, referente ao tratamento diferenciado entre a recepção, processamento e resposta ao cancelamento extemporâneo de NFe/CTe e a autorização para envio de arquivo substituto da EFD, o acórdão embargado dedicou-se expressamente a este ponto, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Outrossim, insta consignar que o caso em apreço, que se discute a cobrança de Taxa de Serviços Estaduais-TSE sobre a análise e autorização de retificação extemporânea de EFD, não há similaridade com o entendimento firmado na decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0033666-95.2014.8.11.0041, onde se afastou a cobrança de TSE sobre emissão de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL - DAR, do qual não há qualquer contraprestação útil por parte do Estado ao contribuinte."

Embora o acórdão tenha mencionado expressamente o precedente relacionado ao Documento de Arrecadação Fiscal (DAR), e não especificamente o cancelamento extemporâneo de NFe/CTe, o raciocínio jurídico aplicado é suficientemente claro e abrangente para responder à tese dos embargantes.

O ponto fundamental da distinção feita pelo acórdão reside na natureza da atividade estatal envolvida em cada caso.

No caso da retificação extemporânea da EFD, há necessidade de análise e autorização específica pelo ente estatal, o que caracteriza serviço público específico e divisível, justificando a cobrança da TSE nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas sim mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para o reexame da matéria decidida, quando o objetivo é unicamente a reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Com efeito, o acórdão embargado explicou de maneira clara e suficiente que a retificação extemporânea da EFD demanda uma atuação estatal específica de análise e autorização, configurando serviço público divisível que justifica a cobrança da taxa questionada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes, cabe observar que o acórdão embargado já contemplou, ainda que implicitamente, a análise dos artigos 145, inciso II, da Constituição Federal, 90, §1º, inciso II, da Lei Estadual 4.547/82 e Anexo V, Tabela I, do Decreto nº 2.129/96, sendo desnecessária a oposição de embargos para este fim, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025